Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744155-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ANGELA PECINI SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JULIANA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANGELA PECINI SILVEIRA, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, que agiu de boa-fé ao realizar o pagamento conforme instruções da credora e da leiloeira, e que eventual erro de cálculo não pode ser imputado a ela. Alega que o imóvel constitui sua residência, e que a realização de novo leilão, mesmo diante de recurso de apelação pendente de julgamento, configura risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o objetivo de suspender o leilão extrajudicial e de quaisquer atos de expropriação ou reintegração de posse até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo recolhido. Diante da intimação acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso, a parte agravante apresentou a petição de ID 77604662, na qual sustentou o atendimento integral dos requisitos de admissibilidade recursal. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso foi interposto contra sentença de mérito proferida nos autos da ação ordinária n. 0716575-15.2024.8.07.0007, a qual julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora agravante, de reconhecimento da validade do pagamento efetuado para o exercício do direito de preferência em leilão extrajudicial. Consoante dispõe o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a sentença é impugnável por meio de apelação, sendo o agravo de instrumento cabível apenas nas hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal, ou, de forma excepcional, em situações que envolvam decisões interlocutórias suscetíveis de causar lesão grave ou de difícil reparação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. No caso em apreço, verifica-se que não se trata de decisão interlocutória, mas de sentença de mérito, que resolve de forma definitiva a controvérsia. Assim, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, sem a devida justificativa jurídica, revela manifesta inadequação da via eleita. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o princípio da fungibilidade recursal não se aplica nas hipóteses de erro grosseiro ou inexistência de dúvida objetiva acerca do meio de impugnação cabível. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. APELAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INSTRUMENTALIDADE. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É incabível agravo de instrumento contra sentença que encerra integralmente a execução, ensejando tal decisum a interposição de apelação. Precedentes. 3. O manejo do agravo de instrumento caracterizou erro grosseiro, sendo inaplicáveis a instrumentalidade e a fungibilidade para viabilizar o conhecimento do recurso erroneamente interposto. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1781553 SC 2020/0282589-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021) (g. n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença e homologa cálculos deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1941574/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2074532/PA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 29.08.2022; AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator.: Herman Benjamin, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1742295, 0705962-39.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 10.08.2023. (Acórdão 1989530, 0746670-49.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (g. n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009, “caput”, do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação. 2. Em se tratando de decisão que colocou fim ao processo, é certo afirmar que a insurgência demandava veiculação por recurso diverso, e não o agravo de instrumento interposto pelo recorrente. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal dada a absoluta discrepância entre apelação e agravo de instrumento, em especial, a inexistência de infundada dúvida quanto ao recurso cabível, constituindo erro grosseiro. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1958055, 0738535-48.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 30/01/2025.) (g. n.) Por conseguinte, verifica-se a ausência do pressuposto objetivo da adequação recursal, uma vez que a impugnação de atos decisórios deve observar o meio recursal expressamente previsto na legislação processual. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator